Tribunal: TJMT
Processo: 1023289-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA No 1023289-30.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: ALYSSON FERREIRA VALADARES
IMPETRADO: JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Mandado de Segurança impetrado por ALYSSON FERREIRA VALADARES contra ato comissivo atribuído ao JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, nos autos da representação no 1003694-24.2021.8.11.0007 [instaurada para apuração dos crimes de apropriação indébita, estelionato e crimes ambientais – art. 168, §1o, II, e art. 171, §2o, ambos do CP, c/c art. 46, parágrafo único da Lei no 9.605/98 -], que impôs medidas cautelares diversas da prisão, proibição de movimentar, venda, cessão, permuta, locação, madeiras em depósito na antiga sede da empresa PJ Comércio de Madeiras Siqueira Ltda, de propriedade de Ruimar Siqueira Amorim.
O impetrante sustenta que a decisão impede o exercício da atividade comercial lícita da empresa A.F. Valadares Madeira [também situada na Av. América do Sul, Distrito Industrial, Qd. 12, Lote 02, Alta Floresta/MT], de sua propriedade, que não faz parte do acervo hereditário Ruimar Siqueira de Amorim [seu padrasto].
Requer a concessão da segurança liminarmente para “revogar o ato de restrição de atividade imposta pela autoridade coatora” possibilitando a continuidade de suas atividades comerciais (ID 113925480).
Relatos.
Em 23.11.2021, o Juízo singular assim decidiu:
“Vistos...
I CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de representação do Ministério Público visando à quebra de sigilos bancário e fiscal, bem como bloqueio de contas bancárias, além de bloqueio de movimentação de madeiras em relação aos investigados/representados que indica.
Narra-se possível prática de condutas que se amoldariam aos tipos do arts. 168, §1o, II, 171, §2o, I, 299 e 347, todos do CP, bem como do art. 1o, §1o, I, da Lei 9.613/98, art. 1o, I, da Lei 4.729/65, art. 46, p. único, da Lei 9.605/98.
Juntaram-se documentos.
II DA REPRESENTAÇÃO
II.1 SÍNTESE DO CENÁRIO NARRADO
Analisando-se a representação e os documentos juntados, faz-se o seguinte esboço do narrado:
1. Após o falecimento de Ruimar Siqueira de Amorim e início do inventário judicial, informou-se cenário em que haveria dilapidação do espólio e prestação de informação falsa (tanto no inventário quanto em relação à atividade empresarial);
2. Ruimar vinculava-se à atividade de venda de madeiras através da PJ COMÉRCIO DE MADEIRAS SIQUEIRA LTDA ME;
3. Após o início do inventário, herdeiros (Luana, Luan e Lorena) indicaram discordância com os bens arrolados em primeiras declarações;
4. Após oitivas e análises de documentos, apontou, o Ministério Público, que a inventariante (ex companheira CLEONETE FERREIRA DE ARAÚJO), juntamente com ALYSSON FERREIRA VALADARES, filho de Cleonete, apropriaram-se do estoque de madeira que se encontra(va) no pátio da madeireira e passaram a vender, mesmo não havendo atividade empresarial devidamente registrada (a PJ antiga está sem atividade e uma outra, criada posteriormente, a Siqueira Madeiras Beneficiamento/A. F. VALADARES MADEIRAS, não se encontra ativa);
5. Além disso, indicou-se a omissão de outras PJs e bens nas primeiras declarações.
[...]
Há indícios de que Cleonete, Luan e Alysson, por conta própria e por também por meio da PJ AF Valadares, visando a vender estoque de madeira anteriormente vinculado à PJ Comércio de Madeiras Siqueira, passaram a negociar tais madeiras.
Para tanto, aproveitaram-se da estrutura física do estabelecimento empresarial e, acredita-se, do nome no mercado, para a venda, a qual, segundo Relatório Policial, continua até hoje (agora não mais com Luan agindo, já que teria ido embora, conforme noticiado pelas irmãs durante oitiva).
Há indícios da prática, portanto, de apropriação indébita e/ou estelionato.
[...]
A questão da venda ilegal de madeiras também pode trazer a incidência de tipo penal que prevê crime ambiental (o Ministério Público indicou o art. 46, p. único, da Lei 9.605/98, sendo este um exemplo, pensa-se). Assim, neste momento se conclui que há conjunto indiciário de prática de conduta que se amoldaria a tipo penal (“prática de infração penal”, portanto).
[...]
II.4 DO BLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO DE MADEIRAS
Acerca do bloqueio de movimentação de madeiras, toma-se o pedido como medida cautelar diversa.
[...]
As medidas cautelares, portanto, são [...] para se garantir uma investigação eficiente e o possível processo produtivo, evitando-se [...] dilapidação patrimonial, fuga e reiteração do delito já cometido que prejudiquem o resultado do processo instaurado
[...]
No presente caso, o que se tem é conjunto indiciário relacionado a possível movimentação (venda, por exemplo) de madeiras por Cleonete, Alysson, talvez até se valendo das PJs já mencionadas.
Assim, a determinação para que não realizem a movimentação de madeira é importante, devendo abranger toda e qualquer madeira vinculada a alguma das PJs e/ou ao depósito/terreno/barracão (estabelecimento empresarial localizado na Av. América do Sul, Distrito Industrial, Qd. 12 Lote 02, Alta Floresta/MT), “antiga” sede da PJ Comércio de Madeiras Siqueira Ltda.
Defere-se, pelo mesmo motivo, ofício ao IBAMA e à SEMA para fins de “bloquear” o CNPJ.
Pela mesma razão, defere-se o pedido para que seja fornecido o extrato anual dos registros de madeiras dos CNPJs indicados.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, [...] DECRETAM-SE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO em relação a CLEONETE FERREIRA DE ARAÚJO e ALYSSON FERREORA VALADARES, mediante o compromisso de cumprimento das seguintes medidas cautelares:
A) Proibição de movimentar (venda, cessão, permuta, locação, etc) madeiras relacionadas às PJs SIQUEIRA MADEIRAS BENEFICIAMENTO (A. F. VALADARES MADEIRAS) e COMÉRCIO DE MADEIRAS SIQUEIRA LTDA ME;
B) Proibição de movimentar (venda, cessão, permuta, locação, etc) madeiras em depósito no terreno/barracão (estabelecimento empresarial localizado na Av. América do Sul, Distrito Industrial, Qd. 12 Lote 02, Alta Floresta/MT), “antiga” sede da PJ Comércio de Madeiras Siqueira Ltda. Deverá haver advertência de que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do processo, nos termos do art. 282, §4o, do CPP,
DEFERE-SE pedido para expedição de ofício ao IBAMA e à SEMA para fins de “bloquear” os CNPJs das PJs: 1. SIQUEIRA MADEIRAS BENEFICIAMENTO (A. F. VALADARES MADEIRAS - CNPJ 28.769.462/0001-97); 2. COMÉRCIO DE MADEIRAS SIQUEIRA LTDA ME (CNPJ 07.184.217/0001-48).” (Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 113925491)
O impetrante figura como investigado e a medida cautelar foi deferida em razão dos indícios de que “após o falecimento de Ruimar Siqueira de Amorim e início do inventário judicial [...] haveria dilapidação do espólio e prestação de informação falsa (tanto no inventário quanto em relação à atividade empresarial)” (ID 113925491).
A decisão impugnada baseou-se nas circunstâncias concretas da prática de apropriação indébita, estelionato e crime ambiental, relativos ao “estoque de madeira que se encontra(va) no pátio da madeireira” deixada pelo falecimento de Ruimar Siqueira de Amorim [padrasto do impetrante], ocorrido em 2017 e está fundamentada na necessidade de que os investigados “não realizem a movimentação de madeira [...] vinculada a alguma das PJs e/ou ao depósito/terreno/barracão (estabelecimento empresarial localizado na Av. América do Sul, Distrito Industrial, Qd. 12 Lote 02, Alta Floresta/MT), “antiga” sede da PJ Comércio de Madeiras Siqueira Ltda” de propriedade de Ruimar Siqueira de Amorim [falecido].
Em análise perfunctória, a propriedade da madeira invocada pelo impetrante apresenta-se duvidosa e incapaz, neste momento, de suspender o ato cautelar.
Outrossim, o pedido liminar [para suspender a medida cautelar], apresenta natureza eminentemente satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito do writ.
Adota-se premissa do c. STJ em situação análoga:
“[...] diante das peculiaridades do tema em debate, o que inviabiliza a visualização prima facie do fumus boni iuris e do nítido caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, deve a matéria ser apreciada, no momento oportuno, pelo órgão colegiado, após os esclarecimentos a serem prestados pela autoridade apontada como coatora.” (MS no 26487 - DF (2020/0150936-2) - Relator: Min. Og Fernandes -13.8.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE a segurança liminar pleiteada.
Por efeito, DETERMINA-SE o cumprimento do disposto no art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, em especial, a notificação da autoridade impetrada para prestar, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, ABRA-SE vista à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO